Tribunal: TJMT
Processo: 1006780-69.2022.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006780-69.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DIC - DIAGNOSTICO DE IMAGEM DE CACERES LTDA - CNPJ: 15.078.453/0001-08 (APELANTE), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0020-20 (APELADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), DIC - DIAGNOSTICO DE IMAGEM DE CACERES LTDA - CNPJ: 15.078.453/0001-08 (EMBARGADO), SOLANGE HELENA SUERSUTH - CPF: 531.503.091-15 (ADVOGADO), ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO - CPF: 254.479.768-12 (ADVOGADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0020-20 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNAMINIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBRAGOS

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Pretexto de reexame de mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a improcedência da ação de cobrança à falta de elementos probatórios su
ficientes para demonstrar a prestação de serviços e a dívida exigida
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifica a interposição dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a matéria decidida, salvo em casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. A mera discordância da parte com o entendimento adotado pelo órgão julgador não configura omissão, contradição ou obscuridade, tampouco se admite o uso de embargos como expediente para viabilizar pré-questionamento de dispositivos legais que já foram considerados ou não exigem análise específica.

5. N
as ações de cobrança é do credor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo-lhe instruir seu pedido com documentos comprobatórios da regularidade jurídica da obrigação que originou seu crédito (CPC, art. 373, I), ônus do qual o embargante não se desincumbiu
.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados. Caráter protelatório. Aplicação de multa.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, tanto a rejeição dos embargos é medida impositiva quanto a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC é perfeitamente cabível ante o caráter manifestamente protelatório da interposição”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.699.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
DIC – DIAGNÓSTICO DE IMAGEM DE CÁCERES LTDA
,
contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 251352193, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante, para manter inalterada a r. sentença proferida
nos autos da “
Ação de Cobrança
” (Proc. nº
1006780-69.2022.8.11.0006
), ajuizada pelo embargante
contra
PRO SAUDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR, julgou o pedido improcedente,
por entender que “
a documentação apresentada (notas fiscais unilateralmente emitidas e relatório gráfico feito em Word)
se mostra frágil para efetiva comprovação da prestação dos serviços
de tomografia e densitometria consubstanciados nos títulos que instruem a petição inicial
”; a r. sentença condenou a parte autora/apelante/embargante ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
(cf. Id. nº 205323834).

O embargante alega que o v. acórdão é omisso e contraditória na medida em que, conquanto destaque que os documentos apresentados pela parte autora/apelante/embargante sejam genéricos, ao mesmo tempo desconsidera que esses documentos “
foram obtidos após grande esforço junto ao hospital e comprovam a continuidade da prestação dos serviços pela embargante
”, corroborando as alegações iniciais e a confissão indireta acerca da existência e validade da dívida
.

Acerca deste aspecto insiste em que “
ao contestar apenas o valor dos tributos alegadamente incluídos em excesso na cobrança, reconhece a dívida principal ao questionar apenas a base de cálculo, configurando confissão indireta e incontroversa da obrigação principal
”.

Alega que o v. acórdão também padece de obscuridade, eis que considerou intempestiva a juntada de documentos novos pela recorrente, contudo, “
os documentos juntados pela embargante na fase recursal estavam sob a posse da embargada, que deliberadamente os omitiu durante a instrução processual
”, até mesmo porque “
os documentos necessários para a comprovação dos fatos alegados estavam sob a guarda exclusiva da parte contrária, em sistema de acesso restrito
”; também questiona a majoração dos honorários para 15% sobre o valor da causa, sem fundamentação suficiente quanto aos critérios objetivos e proporcionais aplicados.

O embargante também se utiliza da via recursal dos aclaratórios com finalidade de abertura das vias extraordinárias, já que o prequestionamento de dispositivo de lei é imprescindível para que o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal revejam o pronunciamento desse eg. Tribunal.

Pede, pois, a modificação do acordão embargado para sanar os vícios apontados (cf. Id. nº 242855168).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, o embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos já foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, não havendo vício algum a ser analisado ou saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

O acórdão embargado
enfrentou de forma completa e compreensível todos os pontos necessários ao desate da questão meritória, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos:

Não há qualquer reparo possível à fundamentação sentencial, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha na improcedência da ação de cobrança ajuizada pela apelante, pois, em que pese os argumentos apresentados, ao ajuizar a demanda, instruiu os autos com documentos genéricos, que não especificam os serviços prestados; as notas fiscais vinculadas ao Id. nº

205322591, estão desacompanhadas de assinaturas que poderiam corroborar a efetiva prestação dos serviços, além de não constar relatórios ou documentos de suporte suficientes para demonstrar o trabalho realizado.

A emissão de notas fiscais desacompanhadas de comprovantes da efetiva prestação de serviços não torna apta a cobrança dos valores nelas descritos. A nota fiscal é um documento essencial para a formalização de transações comerciais, servindo tanto para fins fiscais quanto para comprovar a realização do serviço ou a entrega do bem, contudo, a simples emissão de uma nota fiscal não garante, por si só, o direito ao recebimento do valor indicado, especialmente quando não acompanhada de documentação que comprove a efetiva execução dos serviços.

Para que uma cobrança seja considerada válida e procedente, é necessário que a parte credora apresente provas claras e detalhadas de que os serviços foram efetivamente prestados conforme acordado. Isso inclui não apenas a nota fiscal, mas também documentos adicionais que atestem a realização dos serviços, como relatórios de atividades, contratos de prestação de serviços devidamente assinados, e outras evidências que confirmem a entrega ou execução dos serviços contratados
, sendo digno de nota que a utilização (pela autora/apelante), de relatórios confeccionados em Word, sem assinaturas ou qualquer outro meio de prova substancial, não tem o condão de suprir tais lacunas.

A falta de documentos que comprovem a execução efetiva dos serviços compromete a capacidade de exigir judicialmente o pagamento, de modo que, para que a cobrança de valores descritos em notas fiscais seja efetiva e juridicamente válida, é imprescindível que sejam apresentados documentos que comprovem a real execução dos serviços, o que no caso não ocorreu, não tendo a autora se desincumbido do ônus de provar a existência da dívida e a realização dos serviços conforme contratado, conforme exigência prevista no art. 373, I, do CPC.

Em relação a tese novamente suscitada, de que há nos autos confissão indireta (da embargada), na peça contestatória acerca da existência e validade da dívida, relembro o embargante que a confissão, no âmbito jurídico, é um reconhecimento expresso de um fato que fortalece a pretensão da parte que fez a alegação. A confissão deve ser clara, direta e inequívoca para que tenha a eficácia de admitir a procedência do pedido, sendo importante distinguir uma verdadeira confissão de uma argumentação defensiva.

No caso, a defesa apresentada na peça contestatória pela ré/apelada/embargada, baseou-se no princípio da eventualidade, mecanismo processual em que a parte, ao apresentar sua defesa, faz alegações alternativas ou subsidiárias para o caso de as alegações principais não serem aceitas, ou seja, a ré contestou a alegação principal da apelante abrindo um tópico dedicado a “
Inexistência de Prova da Efetiva Prestação do Serviço
”, dizendo que “
a autora sequer acostou aos autos qualquer documento com vistas a provar os serviços efetivamente prestados à ré, na data dos fatos
”, e que “
por se tratar de documentação genérica, produzidos de forma unilateral, sem qualquer aceite
”, destacando, ainda, que “
não faz sentido, tampouco é compreensível, que a autora tenha, de fato, prestado serviço para a ré por 4 (quatro) longos anos, e não tenha recebido qualquer numerário a título de contraprestação. Ninguém, em sã consciência, se dá ao luxo de prestar tanto serviço, sem que tenha um mínimo de garantia de que irá receber os valores respectivos
” (sic (cf. Id. nº 205323822 – pág. 4/6), mas, para o caso de não ser acolhida sua contestação principal, apresentou argumentação secundária de “Excesso de Cobrança”, o que não implica em confissão da dívida, até mesmo porque, a confissão ocorre quando uma parte admite, de forma expressa e direta, a veracidade dos fatos alegados pela parte adversa.

Na situação específica, o fato de a defesa ter incluído alguma forma de reconhecimento indireto ou mitigado dos fatos não deve ser interpretado como uma confissão plena, eis que, o apego ao princípio da eventualidade demonstra apenas que a ré apresentou argumentos alternativos para proteger sua posição no processo, inexistindo fundamento para considerar que o mero exercício de defesa implicou em confissão da dívida, reforçando a necessidade de prova robusta e direta da apelante para a procedência de sua ação cobrança, o que, como já dito, repito, não ocorreu.

Quanto a alegada obscuridade porque o v. acórdão considerou intempestiva a juntada de documentos novos pela ora embargante, muito embora ele tenha instruído a peça recursal com documentos “novos” que, segundo diz, comprovam a efetiva prestação dos serviços e a inadimplência da parte ré/embargada, a juntada de documentos na fase recursal é inoportuna e contrária à disposição do art. 434, do CPC, cujo preceito impõe à parte autora o ônus de instruir a petição inicial com os documentos destinados a provar suas alegações, salvo quando se trata de fato novo, posterior a sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir (CPC, art. 435), hipótese diversa da dos autos.

Embora o embargante diga que “
os documentos necessários para a comprovação dos fatos alegados estavam sob a guarda exclusiva da parte contrária, em sistema de acesso restrito
”, tratando-se de ação de cobrança de
serviços por imagem (tomografia e densitometria), é realmente difícil crer que um laboratório de grande porte não tenha controle discriminado e detalhado de todos os procedimentos por ele realizados, e ajuíze ação almejando recebimento de valores e apresente, para esta finalidade, relatórios confeccionados
em Word, sem assinaturas ou qualquer outro meio de prova substancial, além de notas fiscais que não correspondem ao período em que os serviços foram alegadamente prestados.

As
notas fiscais apresentadas nos autos são datadas de
junho de 2022
, e tanto na inicial como no recurso de apelação, o recorrente afirma que os serviços foram prestados entre os meses de
dezembro/2018, e dezembro/2019
, fato que, por si só, torna frágil e inócua a tese de existência e validade da dívida exigida, sobretudo porque, nas ações de cobrança
é do credor
o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, cabendo-lhe instruir seu pedido com documentos comprobatórios da regularidade jurídica da obrigação que originou seu crédito (CPC, art. 373, I), ônus do qual o embargante não se desincumbiu.

No que diz respeito
a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, sem fundamentação suficiente quanto aos critérios objetivos e proporcionais aplicados, talvez o embargante tenha se “esquecido”, da regra prevista no art. 85, §11, do CPC que, utilizando-se de vocábulo “ordenativo”, determina que “
o tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
”.

A respeito da aplicação do §11 do art. 85 do CPC, o eg. STJ Especial, quando do julgamento do AgInt nos EAREsp 762.075/MT, sedimentou o entendimento que “
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial
, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso

não conhecido integralmente ou
desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso [...]” (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019) exatamente como ocorre na hipótese dos autos, em que o acórdão manteve a sentença de improcedência da ação de cobrança
e condenou a parte autora/apelante/embargante ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O v. acórdão negou provimento ao recurso de apelação, e, em observância ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majorou os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa. Nada mais!

Logo,
não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelo embargante,
servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se o embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento adotado, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado, até mesmo porque, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Pelo exposto, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025